Tribunal: TJSP
Processo: 0013917-73.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – Posterior reconsideração pelo Juízo a quo da decisão agravada – Incidência do art. 1.018, §1o, do Código de Processo Civil.

Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000433078
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0013917-73.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA RUTH
MIRANDA DE GODOY, CACILDA DE OLIVEIRA BRAZ, JOSE METZEKER e
MARIA LAURA MANTOVANI ALMEIDA, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente) e PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0013917-73.2013.8.26.0053 - São Paulo 2/2
APELANTES: ANA RUTH MIRANDA DE GODOY, CACILDA DE OLIVEIRA BRAZ,
JOSE METZEKER E MARIA LAURA MANTOVANI ALMEIDA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 120.827
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS Posterior reconsideração pelo
Juízo a quo da decisão agravada Incidência do art. 1.018, §1o, do
Código de Processo Civil.
Recurso prejudicado.
Trata-se de recurso de apelação tirado contra decisão que extinguiu o
processo com fulcro nos art. 267, VI do Código de Processo Civil por ilegitimidade ativa.
Pugna o apelante pela reforma da decisão atacada.
À fls. 131/132, ha noticia que a decisão atacada foi revogada.
Contrarrazões estão à fls. 125/128.
É O RELATÓRIO.
A decisão atacada foi reconsiderada, determinando a suspensão do
processo, agora pelo REsp no 1.438.263-SP.
Diante da reconsideração da decisão atacada, nos exatos termos do art.
1.018, §1o, do Código de Processo Civil, põe-se como evidentemente prejudicada a sua
análise.
Pelo exposto, DOU POR PREJUDICADO o recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator